Tribunal: STF
Processo: Rcl 69045
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental que manteve a decisão que negou seguimento à reclamação assentando a ausência de usurpação da competência do STF pelo tribunal de origem, que proferiu acórdão inadmitindo o recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alegação de que o acórdão embargado não avaliou todos os fundamentos deduzidos no recurso.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    4. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.



    5. Revela-se protelatório o recurso que, fundado em alegações de supostas omissão, obscuridade e contradição, intenta o rejulgamento do feito em verdadeira manifestação de desprezo aos atos decisórios já proferidos nos autos.



    IV - DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.